Tribunal: TJDFT
Processo: 0735019-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735019-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO ISAQUE DA COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OSVALDO ISAQUE DA COSTA, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília-DF em Cumprimento de Sentença proposto em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 106728071 - autos de origem): "Vistos estes autos. Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença, derivada da Ação Cível Pública n.o 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal, na qual se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Determinou-se a realização de prova técnica para apuração do eventual saldo da condenação. Laudo pericial de id 103991598. Manifestação da parte requerente quando impugnou parcialmente o laudo: “Portanto, concorda-se em parte com o laudo, e como não houve demonstração e juntada de extrato ideal, pede-se respeitosamente ao juízo determine o retorno dos cálculos, mas agora sem qualquer abatimento”, id 104469070. O banco-requerido, igualmente, impugnou o laudo, quando afirmou que o contrato Manifestação do banco-requerido, quando impugnou o laudo e disse da inexistência de diferença a ser recebida, pois o contrato 88/00093-1 foi liquidado em data anterior a abril de 1990, id 104789460. Esclarecimentos do perito, id 104992342. Nova manifestação da parte requerente, id 106332268 – id 106332269. A decisão de id 10639250 deferiu o levantamento dos honorários dos expert judicial. É o relatório do necessário. DECIDO. A prova técnica foi conclusiva no sentido de diferença em favor do requerente, considerando o quadro seguinte: A impugnação do banco-requerido é improcedente, tendo em vista que não há que se falar em liquidação do contrato antes da aplicação do índice de 84,32% (abril de 1990), quando se esclareceu que, de acordo com os dados da cédula de crédito rural, a terceira parcela do empréstimo venceu em 30/06/1990. Disse inclusive que no laudo divergente apresentado pelo requerido a tese de liquidação antecipada não foi explicitada. O perito também considerou já efetuados os pagamentos de duas parcelas anteriores a abril de 1990, a 1a, vencida em 30/06/1988 e a 2a, vencida em 30/06/1989. Ora, o pagamento a maior deveria ser considerado em relação ao saldo devedor corrigido com o índice de 84,32%, sendo que antes de abril de 1990, presumível a liquidação das parcelas anuais referenciadas. Assim, ainda que não haja como atestar com a segurança a veracidade de outros abatimentos, após abril de 1990, pela ausência da microfilmagem das operações após tal data, desconsiderar as parcelas vencidas anteriormente a abril de 1990, indiretamente, seria o mesmo que condescender com o enriquecimento ilícito da parte requerente. A liquidação tem como objeto a diferença do que foi pago a maior e não mera atualização do valor aportado. Em apoio, o precedente seguinte: “CIVIL, DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. CLÁUSULA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INDEXADOR PERTINENTE AO MÊS DE MARÇO DE 1990. APLICAÇÃO DO IPC DE 84,32%. SUBSTITUIÇÃO PELO BTN DE 41,28%. TÍTULO EXECUTIVO. DIFERENÇA RESULTANTE. DIFERENÇA DEVIDA. APURAÇÃO. MÚTUO ACOBERTADO POR SEGURO PROAGRO. DIFERENÇA DEVIDA. BASE DE CÁLCULO. MONTANTE VERTIDO PELO MUTUÁRIO. REPETIÇÃO DE IMPORTE NÃO DESPENDIDO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DÉBITO PARCIALMENTE SOLVIDO POR SEGURADORA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DECOTE. NECESSIDADE. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. VALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A decisão que examina de forma crítica e analítica as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à pretensão aduzida em compasso com a argumentação desenvolvida pela parte recorrente, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação. 2. Aferido que, durante o trâmite processual, o executado fora intimado para se manifestar sobre todos os atos praticados, nomeadamente sobre os laudos confeccionados pelo perito nomeado pelo juízo para liquidar o débito exequendo, havendo inclusive formulado insurgências em face do liquidado, que, a seu turno, foram regularmente respondidas pelo experto, ficando patente que a perícia transitara sob o ambiente do contraditório, não subsiste lastro para se ventilar a ocorrência de cerceamento de defesa, notadamente porque incompletude do laudo, se o caso, demanda sua desconsideração ou refazimento, e não a afirmação de cerceamento de defesa. 3. De conformidade com o título executivo que aparelha o cumprimento individual de sentença coletiva, fora assegurado ao mutuário o direito ao recebimento da diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários de cédula de crédito rural pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%, donde a diferença proveniente do expurgo de correção determinado é devida somente ao mutuário que efetivamente pagara, com recursos próprios, o empréstimo com a incidência do índice modulado, de modo que a fórmula de liquidação da obrigação deve observar o decidido, conforme o retratado no julgado exequendo e nos parâmetros estabelecidos 4. Apreendido que o mútuo era acobertado por seguro agrícola - PROAGRO -, tendo a seguradora contratada realizado o empréstimo no limite da cobertura convencionada, ao mutuário e segurado somente assiste direito a perceber diferença derivada da modulação do índice de correção monetária expurgado na exata dimensão do que despendera com recursos próprios, pois, consoante orienta o princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem causa, somente pode ser contemplado com repetição o que despendera além do devido, e não o fomentado por terceiro, derivando dessa apreensão que, em tendo os cálculos que liquidaram o débito desconsiderado o realizado pela seguradora, apurando montante superior ao passível de ser repetido por ter considerado montante não suportado pessoalmente pelo obrigado, devem ser refeitos de forma a ser restabelecida a higidez do assegurado pelo título exequendo. 5. Agravo conhecido e provido. Preliminares rejeitadas. Unânime.” (Agravo de Instrumento 07161828720198070000. 1a. Turma Cível. Rel. Des. TEÓFILO CAETANO, DJe 02/06/2020, grifamos) Ante o exposto, homologo o laudo de id 103991598, para fixar o valor da condenação em R$ 8.383,17. Após o requerimento expresso do credor, converta-se o feito para "CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA", salvo se, antes disso, ocorrer o trânsito em julgado no feito originário (REsp 1319232/DF), ocasião na qual a conversão deverá ocorrer para cumprimento definitivo de sentença. Sem custas, pois serão calculadas ao fim da execução. Sem honorários, pois integrarão a fase de cumprimento, caso não ocorra pagamento no prazo legal. Publique-se. Intimem-se". Insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo Juízo a quo, por meio da qual foi homologado laudo pericial contábil, produzido por expert nomeado judicialmente, ofertado na origem. Destaca o recorrente que o laudo homologado, erroneamente, presume ter ocorrido o pagamento das duas primeiras parcelas pertinentes ao título extrajudicial apresentado no feito (cédula de crédito rural). Aponta que o perito nomeado judicialmente não poderia ter alcançado tal conclusão, uma vez que o próprio expert reconhecera, no laudo pericial apresentado, haver ausência de provas que indiquem a satisfação das referidas parcelas. Reforça o agravante que o banco agravado deixou de apresentar, na origem, extratos bancários imprescindíveis à solução da lide e, em especial, à análise acerca dos pagamentos das mencionadas parcelas (extratos "SLIP XER 712"). Destaca, também, que o Juízo a quo erra ao concordar com a presunção de pagamento apontada pelo perito da causa, uma vez que a adoção do referido entendimento vai de encontro aos preceitos básicos do Direito Consumerista, o qual prega a interpretação normativa mais favorável ao consumidor, bem como a inversão do ônus da prova, em face da vulnerabilidade e hipossuficiência técnica deste. Assim, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, de modo que a decisão agravada tenha sua eficácia sobrestada. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos originais, não se verifica a probabilidade do direito alegado pela parte agravante. Primeiramente, no que se refere à combatida presunção de pagamento das duas primeiras parcelas decorrentes do título extrajudicial que embasa o cumprimento de sentença original, verifica-se que o Banco do Brasil S.A, após intimado a apresentar os extratos SLIP XER 712 pertinentes ao negócio jurídico firmado com o recorrente, ofertou-os, conforme consta à documentação de ID Num. 94986848 (autos de origem). Feita a referida apresentação documental, o agravante não apresentou impugnação específica tempestiva a tais documentos, a qual se tornou preclusa (art. 507, Código de Processo Civil), consoante consignado pelo Juízo a quo em decisão de ID Num. 102999262 (autos de origem). Dessa forma, operada a preclusão, as provas apresentadas pelo banco agravado somente poderiam ser confrontadas pelo próprio perito nomeado para atuar no feito, dentro dos limites impostos pela disposição lançada ao art. 473, § 3o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 473. O laudo pericial deverá conter: (...). § 1o No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. § 2o É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. § 3o Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. (Grifos nossos). Nesse contexto, embora o expert nomeado para a causa tenha reconhecido que a documentação ofertada pelo banco agravado se encontrava incompleta, conforme consta no corpo do laudo pericial apresentado, tal circunstância mostrou-se irrelevante para a elaboração da perícia designada, como devidamente esclarecido, pelo próprio perito, na petição em que apresentou respostas a quesitos específicos das partes (ID Num.104992342 – autos de origem). Confira-se: “(...). Ora, as duas primeiras parcelas, segundo consta na Cédula Rural Pignoratícia de no 88/00093-1, de 24.02.1988, têm como vencimentos as datas de 30.06.1988 e 30.06.1989, isto é, anteriores ao mês de março de 1990. Portanto, as duas primeiras amortizações não abrangidas para o que foi proferido na Ação Cível Pública, que determinou o pagamento da diferença paga a maior em relação ao percentual de 84,32% (IPC) sendo substituído pelo percentual de 41,28% (BTN) de março de 1990, cujo reflexo se dá a partir das amortizações realizadas a partir de abril de 1990. Como somente a 3a parcela de amortização teve seu vencimento após abril de 1990 (30.06.1990), e com reflexo no pagamento a maior pela diferenciação dos índices econômicos, este Perito assim procedeu. Nem haveria como considerar todo o contrato (incluindo as duas primeiras amortizações), conforme pretendeu o I. Patrono do Autor, pois não haveria diferença a apurar nos percentuais antes de março de 1990. Portanto, totalmente infundado, na forma técnica, o pedido formulado pelo I. Patrono do Autor, para que este Perito considere em seus cálculos os valores das duas primeiras amortizações, anteriores ao mês de março de 1990, o que sujeitaria considerar o valor total do contrato. (...)”. Dessa forma, efetuada a dilação probatória prévia à perícia de acordo com os preceitos legais vigentes; e ofertado o laudo pericial sem irregularidades, não fica demonstrado vício na prova pericial apresentada, em face da alegada presunção de pagamento das duas primeiras parcelas do título executivo, que dá ensejo ao feito executório. Ato contínuo, a combatida presunção de pagamento também não leva à interpretação desconforme quanto à possibilidade de enriquecimento sem causa do exequente. Afinal, ao contrário do alegado pelo recorrente, a presente demanda executória não sofre incidência do Código de Defesa do Consumidor, de modo que não deve o exequente ser considerado consumidor e hipossuficiente técnico no feito, com acesso ao direito à inversão do ônus da prova na forma do art. 6o, inciso VIII, do Diploma Consumerista. Nesse sentido, já entendeu esta Colenda 3a Turma Cível em caso similar. Confira-se: DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA N. 94.0008514-1. COMPETÊNCIA. LIMITAÇÃO DE LITISCONSORTES. ART. 1.015, VIII E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CABIMENTO. CREDOR. PRODUTOR RURAL. TÍTULO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CDC. INAPLICABILIDADE. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÚNICA EXECUTADA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (BANCO DO BRASIL S/A). COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 480 STJ. SÚMULAS NS. 508, 517 E 556, TODAS DO STF. SÚMULA 42 STJ. EXEQUENTE. FACULDADE PROCESSUAL. ART. 53, III, "A" E "B", DO CPC. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. EM RAZÃO DA PESSOA (UNIÃO FEDERAL), ABSOLUTA. AMPLIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 109, I, DA CRFB, C/C, ART. 54 DO CPC (INTERPRETAÇÃO A CONTRARIO SENSU). LISTISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM ENTE FEDERAL. INEXISTÊNCIA. UNIÃO FEDERAL E BACEN. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. REFORMADA. JUÍZO DE ORIGEM. COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DA RESPOSTA AO RECURSO. INDEFERIDO. (...). 2. Descabe a aplicação do CDC para a resolução de questão jurídica de delimitação da competência para julgar liquidação de sentença, cujo negócio jurídico discutido na fase cognitiva é originário em cédula de crédito rural, em razão do exequente, enquanto produtor rural, não poder ser equiparado a consumidor final, pois busca, somente, um insumo para propiciar aumento de ganhos à sua atividade. (...). (Acórdão 1379687, 07138403520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausente o requisito necessário à concessão da medida vindicada, torna-se imperioso o indeferimento do pleito liminar formulado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 5 de novembro de 2021 13:45:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora